Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-37.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA E ALIMENTOS. PARTILHA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. SALDO EM CONTA. TITULARIDADE DA CONTA. EXISTÊNCIA DE SALDO ANTERIOR. SALDO REMANESCENTE INVESTIDO. OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos opostos quanto à titularidade da conta de onde foram transferidos os valores impugnados, bem como quanto à determinação de divisão de tais valores.
2. Inexiste qualquer prova de que os valores depositados no B. I. decorrem da alienação do imóvel pertencente à incapaz, inclusive porque o embargante movimentou no ano de 2017 mais de R$ 2.000.000,00 em suas contas bancárias, além do valor da venda do referido imóvel, que, como por ele informado, está integralmente investido em outras instituições financeiras que não o B. I.
3. Acórdão integralizado apenas quanto aos motivos pelos quais os valores depositados na conta bancária do I. devem ser partilhados, esclarecendo que, apesar de C. ser titular da conta no B. B., os valores depositados no B. I. não decorrem da alienação do imóvel, tendo em vista que o saldo remanescente da venda está depositado em outras instituições financeiras.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.